Tribunal: TJBA
Processo: 8011705-85.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011705-85.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA TEIXEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIPROFISSIONAL PRESCRITA POR MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível, interposta por menor, representado por sua genitora, em face de sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed. A ação buscava o custeio de tratamento multidisciplinar especializado, prescrito por neuropediatra, para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), além de reparação por danos morais. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. A decisão monocrática proferida em sede recursal concedeu tutela provisória determinando o início do tratamento, sendo interposto agravo interno pela parte ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Examinam-se a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed e a aplicação da teoria da aparência; a ocorrência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed; a caracterização da abusividade na negativa de cobertura de tratamento especializado prescrito a criança com TEA; a existência de dano moral e critérios para sua fixação; a validade da impugnação ao valor da causa; e a intempestividade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Verificou-se que a Central Nacional Unimed integra rede assistencial com as cooperativas locais, atuando sob regime de intercâmbio, com marca e atuação unificadas perante o consumidor, o que atrai a incidência da teoria da aparência e impõe o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária. A recusa de cobertura ao tratamento multiprofissional prescrito por especialista, em conformidade com as normativas da ANS, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação moral, especialmente em se tratando de menor com deficiência. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional às circunstâncias do caso. A sentença também merece reforma quanto ao valor da causa, que deve refletir o total do proveito econômico perseguido, e não apenas o valor do pedido de danos morais. Reconhecida, ainda, a intempestividade do agravo interno, por interposição fora do prazo legal de 15 dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para: afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed; reformar a sentença e, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao custeio do tratamento multiprofissional indicado por médico especialista, nos termos do relatório médico constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde esta decisão e juros de mora a contar da citação; restabelecer o valor da causa inicialmente atribuído na petição inicial, rejeitando a impugnação apresentada em contestação; condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação; não conhecer do agravo interno interposto pela Unimed Vale do São Francisco, em razão da sua intempestividade.

Tese: “É legítima, por força da teoria da aparência, a atuação em juízo da Central Nacional Unimed quando integrante de rede assistencial com cooperativas locais do sistema Unimed. A negativa de cobertura de tratamento multiprofissional a criança com TEA, prescrito por especialista, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. O valor da causa deve corresponder ao total do proveito econômico perseguido. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo legal.”

Dispositivos legais aplicados: arts. 6º, I e 51, IV, do CDC; arts. 14 e 17 da Lei n. 9.656/98; arts. 224, §§ 2º e 3º; 219; 1.003, §5º; 1.013, §3º, I; e 85, §2º do CPC; art. 405 do CC; Súmula 469/STJ; RN ANS nº 465/2021 e 539/2022.

Precedentes citados: STJ, AgInt no REsp 2119973/SP, DJe 26/06/2024; STJ, REsp 1665698/CE, DJe 31/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, DJe 03/05/2023; TJBA, APL 0505388-47.2016.8.05.0001, DJe 11/02/2020; TJBA, APL 8000569-77.2016.8.05.0230, DJe 01/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011705-85.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante
FABIOLA TEIXEIRA DUARTE
e como apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento à apelação e não conhece do agravo interno, por intempestivo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator